Tribunal: STF
Processo: Rcl 53430
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Serviços Hospitalares S.A. - ESHO, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 0002849-70.2005.4.02.5110, que teria aplicado de forma equivocada o precedente firmado no RE 723.651, processo paradigma do Tema 643 da sistemática da repercussão geral.



    Alega-se que, nos autos do ARE 1.196.522, a Presidência desta Corte, reconsiderando decisão anterior, entendeu não ser o caso de aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e determinou a distribuição regular do recurso. Distribuídos os autos à minha relatoria, determinou-se a remessa do processo ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, tendo em vista a matéria controvertida cingir-se ao Tema 643 da sistemática da repercussão geral. 



    Sustenta-se que, ao aplicar indistintamente o Tema 643 à controvérsia dos autos, o Tribunal a quo deixou de observar a decisão da Presidência, que supostamente reconheceu não ser o presente caso hipótese de aplicação da referida de tese definida em sede de repercussão geral, motivo pelo qual requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa dos autos para o juízo de retratação, para que seja afastada a tese firmada nos autos do RE nº 723.651.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. (g.n.)



    No caso concreto, a pretensão da reclamante refere-se à hipótese de usurpação de atribuição do STF e de má aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno no recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, a parte reclamante defende que a discussão contida em seu recurso extraordinário não se enquadra no tema apontado como paradigma no ARE 1.196.522. 



    Sem razão, contudo, a parte reclamante, que nítido propósito recursal atribui ao manejo da reclamatória. 



    Observa-se que, no trâmite do ARE 1.196.522, a Presidência da Suprema Corte negou seguimento à irresignação, por aplicação da Súmula 279 em decisão de 29.3.2019 (DJe 5.4.2019). Interposto agravo regimental, procedeu-se ao juízo regressivo quanto à inadmissibilidade recursal, oportunidade em que a decisão da Presidência limitou-se a permitir o trânsito do extraordinário com agravo, mediante distribuição à minha relatoria. 



    Em apreciação de mérito das razões do extraordinário, entendi haver subsunção da situação fática narrada à hipótese examinada no Tema 643 da sistemática da repercussão geral. Determinei, por conseguinte, a devolução dos autos ao tribunal de origem para processamento na forma do art. 1.036 do CPC. 



    A determinação veio a ser fielmente acatada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou seguimento ao recurso extraordinário com supedâneo no entendimento vinculante da repercussão geral. A orientação foi mantida em agravo interno cuja ementa colho do andamento eletrônico fornecido pelo tribunal reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA OBJETO DE REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 643. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, tendo em vista o julgamento definitivo pelo STF do RE nº723.651/PR – Tema 643.



    2. A decisão agravada nada mais fez do que cumprir a determinação do próprio STF. Não teria sentido admitir o recurso, já que o mesmo já foi examinado na Corte superior.



    3. O STF tem aplicado o Tema 643 em casos onde foram importados bens que serão utilizados em serviços médicos.



    4. Agravo interno conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração subsequentes tampouco lograram êxito (eDoc 6, p. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUIPAMENTOS MÉDICOS. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. TEMA 643. REPERCUSSÃO GERAL. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante em razão de tratar-se de tema de repercussão geral e tendo em vista o julgamento definitivo pelo STF do RE nº723.651/PR – Tema 643.



    2. O tema 643/STF foi aplicado, em primeiro lugar, diante da determinação do próprio STF. Além disso, o voto embargado trouxe jurisprudência do STF, aplicando o aludido tema em casos onde foram importados bens utilizados em serviços médicos.



    3. Denota-se a flagrante tentativa de rediscussão de matéria, prática esta vedada em sede de embargos de declaração.



    4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos 



    Como se observa, a alegada usurpação de competência não ficou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC.



    Igualmente, não se verifica a apontada má aplicação do Tema 643, eis que o caso concreto, pelas circunstâncias fáticas, permite o transporte integral da ratio decidendi do paradigma, i.e., incide IPI na importação de produto industrializado por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente